Tribunal: TJSP
Processo: 2044164-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Julgamento antecipado parcial de mérito. PRECLUSÃO. Decisão que anteriormente afastou a existência de coisa julgada, matéria não prevista no rol do art. 1.015, CPC. Não preclusão. Arts. 1.009, § 1o, 356 e 1.015, II, do CPC. Preliminar afastada. COISA JULGADA. Alegação de coisa julgada afastada, ante a diversidade de pedidos e partes, em relação a ação de reintegração de

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Julgamento antecipado parcial de mérito. PRECLUSÃO. Decisão que anteriormente afastou a existência de coisa julgada, matéria não prevista no rol do art. 1.015, CPC. Não preclusão. Arts. 1.009, § 1o, 356 e 1.015, II, do CPC. Preliminar afastada. COISA JULGADA. Alegação de coisa julgada afastada, ante a diversidade de pedidos e partes, em relação a ação de reintegração de posse ajuizada pelo anterior proprietário do imóvel. Alegação pelos agravados de posse ininterrupta e sem oposição de janeiro de 2000 a janeiro de 2005. Arts. 183, CF. 1.240, CC. Notificação e ação de reintegração de posse propostas pelo antigo proprietário, em 2001 e 2007, respectivamente. Não comprovação de quitação do preço do compromisso de compra e venda e das duas cessões de direito. Posse dos autores precária e desprovida de boa-fé, conforme reconhecido em embargos de terceiro interpostos pela agravada e seu marido, falecido. Decisão reformada, para julgar a ação improcedente. Sucumbência dos autores. Recurso provido.